Tribunal: TJSP
Processo: 1001285-17.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 90, em razão da pandemia causada pela Covid-19. Força maior não caracterizada. Processo que se encontra ainda na fase de conhecimento, sem qualquer determinação de constrição patrimonial. Suspensão negada.
Alegação de obscuridade por suposta deficiência na fundamentação do acórdão. Vício não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 90, em razão da pandemia causada pela Covid-19. Força maior não caracterizada. Processo que se encontra ainda na fase de conhecimento, sem qualquer determinação de constrição patrimonial. Suspensão negada.
Alegação de obscuridade por suposta deficiência na fundamentação do acórdão. Vício não caracterizado. Declaratórios com natureza infringente. Pretensão de rediscussão da matéria de fundo. Via inadequada. Não cabimento.
Propósito de prequestionamento. Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide.
Declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001285-17.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TAM
- LINHAS AÉREAS S/A, são embargados ANTONIO HENRIQUE TRUFFI JUNIOR,
ANA PAULA MACHADO PEREIRA TRUFFI, ROBERTA PEREIRA TRUFFI
(REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS) e GABRIELA PEREIRA TRUFFI
(REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001285-17.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1001285-17.2019.8.26.0011/50000
Embargante: TAM Linhas Aéreas S/A
Embargado: Antônio Henrique Truffi Júnior e outros
Voto no 40.690
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de suspensão do
processo pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 90, em
razão da pandemia causada pela Covid-19. Força maior não
caracterizada. Processo que se encontra ainda na fase de
conhecimento, sem qualquer determinação de constrição
patrimonial. Suspensão negada.
Alegação de obscuridade por suposta deficiência na fundamentação do acórdão. Vício não caracterizado. Declaratórios com natureza infringente. Pretensão de
rediscussão da matéria de fundo. Via inadequada. Não
cabimento.
Propósito de prequestionamento. Prescindibilidade dês que
examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para
compor a lide.
Declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por TAM Linhas Aéreas S/A em face
do v. acórdão (fls. 347/353), por meio dos quais pugna inicialmente pela suspensão do “processo
pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias , diante do motivo de
força maior, nos termos dos artigos 221 e 313, inciso IV do Código de Processo Civil”, devido à
pandemia causada pela Covid-19.
No mais, aduz a embargante que o aresto teria incidido em obscuridade, pois a
“matéria constante nos autos não foi claramente dirimida à luz da norma processual correta”,
contrariando o quanto disposto no “artigo 489, inciso II e incorrendo na conduta elencada no
artigo 489, § 1o, III do Código de Processo Civil, bem como artigos 186, 738, 927 e 944 do
Código Civil”.
Por fim, propugna o prequestionamento do artigo “489, § 1o, III e artigo 489, II do
Código de Processo Civil e artigos 186, 738, 927 e 944 do Código Civil., violando o princípio da
inafastabilidade da prestação jurisdicional (CF, art. 5o, inc. XXXV e art. 93 inc. IX), bem como ao
contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5o, inc. LIV, LV)”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001285-17.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
3
Em primeiro lugar, não há que se falar em suspensão do processo porquanto não
está caracterizada a hipótese de força maior a que se refere o artigo 313, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
Ademais, o processo se encontra na fase de conhecimento, sem qualquer medida
de constrição patrimonial da embargante.
Neste sentido tem entendido este E. Tribunal de Justiça:
Preliminar - Suspensão do processo - Artigo 313, VI, do CPC -
Não acolhimento - Hipótese em que a pandemia pelo novo
coronavírus não oferece obstáculo para o julgamento do processo,
que tramita sob a forma digital - Comunicado deste E. Tribunal de
Justiça -Preliminar afastada.
Sentença - Nulidade - Reconhecimento - “Erro in iudicando” -
Artigo 489, §1o, VI, do CPC - Vício insanável Inobservância de
decisão vinculante do Plenário do STF Artigo 927, do CPC -
Indenização - Transporte aéreo internacional - Cancelamento do
voo e remarcação - Regra de incidência - Prevalência - Decisão
vinculante do STF (RE 636331 Tema 210 de Repercussão geral e
ARE 766618) - Convenção de Montreal - Decretos nos 59/2006 e
5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal - Norma
internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para
o fim de eventual condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais - Sentença anulada de ofício.
Recurso
prejudicado.
(TJSP,
Apelação
o
1001156-41.2018.8.26.0045, Órgão Prolator: 18a Câmara de
Direito Privado, Relator: Desembargador Henrique Rodriguero
Clavisio, Data da Publicação: 22/06/2020).
Melhor sorte não assiste à embargante no que se refere ao suposto vício existente
no aresto.
Isso, porque a decisão colegiada está suficientemente fundamentada, de modo que
a pretensão de modificação do julgado, ante a sua natureza infringente, não merece prosperar.
É cediço que os declaratórios prestam-se apenas à reparação de obscuridade,
omissão ou contradição, vícios que não existem no acórdão embargado. Não pode ele ser
considerado obscuro, omisso ou contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide
com aquele do embargante.
Reproduz-se o que constou na decisão embargada, que deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo consumidor a fim de majorar o valor fixado como
compensação pelos danos morais experimentados por ele:
APELAÇÃO. Transporte aéreo nacional de passageiros. Ação de
indenização por danos morais e materiais. Remarcação, atraso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001285-17.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
4
cancelamento de voos em razão da necessidade de manutenção não
programada das aeronaves. Danos morais e materiais configurados.
DANOS MATERIAIS. Aquisição de passagens aéreas pelos autores
que, por possuírem mais alguns dias de férias, decidiram permanecer
no resort contratado em vez de embarcarem na data pactuada.
Inexistência de nexo de causalidade entre a falha na prestação dos
serviços pela companhia aérea e a alteração da data do voo. Recurso
desprovido no ponto.
DANOS MORAIS. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento.
Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Indenização elevada de R$
3.000,00 (três mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada
um dos autores. Recurso provido no ponto. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 245/258) interposto contra a r.
sentença (fls. 229/232) que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados por Antônio Henrique Truffi Júnior, Ana Paula
Machado Pereira Truffi, G.P.T e R.P.T. menores relativamente
incapazes em face de TAM - Linhas Aéreas S/A nesta “Ação
Indenizatória por Danos Morais e Materiais”, condenando a ré ao
pagamento de R$ 1.354,03 (mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e
três centavos), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil
reais) para cada um dos autores, como compensação pelos prejuízos
de natureza moral que lhes teria impingido, nos seguintes termos:
Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial,
com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, para CONDENAR a ré a pagar à parte autora a
importância de (a) R$ 1.3054,03, a título de ressarcimento pelos
danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do desembolso
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e com
incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e (b) R$
3.000,00 a título de indenização por danos morais a cada um dos
autores, corrigidos monetariamente a partir da sentença pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e com incidência de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Diante da sucumbência
mínima da parte autora, CONDENO, ainda, a parte ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de
advogado, estes últimos fixados em 10% da condenação, nos moldes
do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. P.I.C.
Em suas razões recursais, pugnam os autores pela reforma da r.
sentença a fim de que seja reconhecido o seu direito ao recebimento
da totalidade da indenização pelos danos materiais pleiteada na inicial
R$ 3.372,43 (três mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e
três centavos) , afirmando para tanto que devido aos “péssimos
serviços prestados pela apelada”, teriam sido obrigados “a
desembolsar valores para remarcarem a viagem para um horário
mais conveniente tendo em vista que a todo momento o voo de volta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001285-17.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
5
São Paulo tinha o horário modificado”. Buscam, ainda, a majoração
da importância fixada como compensação pelos danos morais
experimentados, alegando que deveria ser imposto “um valor de
indenização que seja capaz de fazer com que o ofensor não cometa
mais este tipo de ilícito com outros passageiros, bem como, amenizar
o sofrimento dos ofendidos” (fls. 238/241).
Tempestivamente interposto e regularmente preparado, recebe-se o
recurso em seu duplo efeito.
Ofertadas contrarrazões (fls. 274/287).
Atribuído à causa o valor de R$ 63.272,43 (sessenta e três mil,
duzentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), em
13/02/2019.
Manifestada por ambas as partes oposição ao julgamento virtual do
apelo (fls. 314 e 318).
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação indenizatória, em que os autores
afirmaram que teriam sofrido prejuízos de natureza moral e material
em decorrência da conduta da ré, que alterou horários e datas e
cancelou voos contratados por eles, fazendo com que perdessem um
dia de estadia no resort em que passariam parte de suas férias,
desperdiçando, assim, R$ 1.214,43 (mil, duzentos e catorze reais e
quarenta e três centavos).
Aduziram que também teriam despendido R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) com alimentação no aeroporto após o cancelamento
de um dos voos e R$ 100,00 (cem reais) com transporte terrestre até o
hotel. Ainda, declararam que, com o intuito de compensar o tempo
perdido, teriam decidido permanecer hospedados no resort por mais
alguns dias, razão pela qual tiveram que desembolsar R$ 1.908,00
(mil, novecentos e oito reais) com a compra das passagens de volta.
Assim, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor,
pugnaram pela condenação da companhia aérea ao pagamento de
indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.372,43 (três mil,
trezentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), e danos
morais, na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada
um dos autores.
Realizada audiência de tentativa de conciliação, que restou infrutífera
(fl. 144).
Ofertada contestação pela empresa ré, na qual negou a sua
responsabilidade pelos danos alegadamente sofridos pelos autores,
declarando que os cancelamentos e atrasos nos voos se deveram à
necessidade de manutenção não programada das aeronaves, o que
excluiria a ilicitude de sua conduta (fls. 145/172).
Apresentada réplica (fls. 198/208).
Ofertada manifestação pelo Ministério Público (fls. 212/228).
Proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando a ré ao pagamento de R$ 1.354,03 (mil, trezentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001285-17.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
6
cinquenta e quatro reais e três centavos) pelos danos materiais e R$
3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores, pelos danos
morais que lhes causou (fls. 245/258).
Pois bem.
Com relação aos danos materiais, sem razão os apelantes.
Da leitura atenta da petição inicial, verifica-se que os autores
relataram haver sofrido danos de natureza material em razão dos
seguintes fatos:
?
Despesa com alimentação no aeroporto após o cancelamento do voo
que partiria de São Paulo-SP rumo a Natal-RN (R$ 150,00 cento e
cinquenta reais);
?
Gastos com um táxi para conduzi-los do aeroporto de Natal-RN até o
resort, pois, devido ao atraso do voo, os autores teriam perdido o
transporte previamente acordado (R$ 100,00 cem reais);
?
Perda de um dia de estadia no resort contratado em virtude do atraso
do voo (R$ 1.214,43 mil, duzentos e catorze reais e quarenta e três
centavos); e
?
Dispêndio com a aquisição de passagens aéreas de Natal-RN para São
Paulo-SP em dia ulterior ao pactuado com a empresa aérea para que
os autores pudessem gozar mais alguns dias de suas férias (R$
1.908,00 mil, novecentos e oito reais).
Importante destacar que, ainda que na inicial tenha constado R$
1.214,43 (mil, duzentos e catorze reais e quarenta e três centavos)
como sendo o valor da diária do hotel contratado pelos autores, dos
documentos colacionados aos autos, constata-se que o preço era de
R$ 1.104,03 (mil, cento e quatro reais e três centavos) (fls. 61 e 62).
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido de reembolso,
reconhecendo o direito dos autores ao recebimento de R$ 1.354,03
(mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), afastando
apenas o ressarcimento referente às passagens adquiridas em data
diversa da contratada.
A decisão deve ser mantida no ponto, já que inexiste nexo de
causalidade entre o adiamento da volta dos apelantes a São Paulo-SP
e a existência de falha na prestação de serviços pela companhia aérea,
considerando-se que eles próprios declararam que “estavam
inconformados com o voo da volta marcado 01:20hs do dia
04.01.2019, e como ainda tinham alguns dias de férias, conseguiram
um voo de volta no dia 08.01.2019 às 11:55hs” (fl. 07).
Transcreve-se, sobre a matéria, parte da sentença atacada:
A quantia de R$ 1.908,00 despendida para a alteração do voo de
volta do dia 04 para o dia 08/01/2019 não possui vínculo causal com
a falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado junto
à ré. Por iniciativa própria e por motivos pessoais, que extrapolam o
objeto da presente demanda, os autores decidiram estender por mais
04 dias sua permanência em Natal. Nem se diga que a mudança do
horário do voo Natal-GRU inicialmente contratado (das 22:55 horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001285-17.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
7
do dia 03 para às 01:30 horas do dia 04/01/2019) fundamentou a
decisão dos autores, pois tal mudança de horário foi comunicação
com a antecedência necessária, nos termos do art. 12 da Resolução
no 400, de 13 de dezembro de 2016, da ANAC. Por essas razões, o
prejuízo material suportado pela parte autora em virtude da falha na
prestação de serviço de transporte aéreo pela ré limitou-se a R$
1.3054,03.
Desse modo, não há que se falar em restituição da importância
despendida com a compra das passagens supracitadas.
Os apelantes buscam, ainda, a majoração do quantum indenizatório.
No ponto, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
cada um deles não atende aos parâmetros das funções ressarcitória e
punitiva da reparação, consideradas a repercussão do dano, a
possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não
pode servir de fonte de enriquecimento. Ademais, mostra-se aquém
do que é usualmente arbitrado por este colegiado em precedentes do
gênero.
Com efeito, a ré, na qualidade de empresa de transporte, obriga-se a
prestar o serviço adequado aos clientes, conforme contratado,
cumprindo levá-los ao seu destino final nos termos acordados dia,
hora e local de partida e de chegada. Não agindo dessa forma, deixou
a ré de prestar o seu serviço de forma eficiente, devendo responder
pelos danos que o autor experimentou em razão dessa falha.
Consideradas as circunstâncias do caso concreto, bem como demais
elementos de análise indicados pela doutrina e jurisprudência, o valor
fixado mostra-se insuficiente, não coadunando com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade do ato e a exclusiva
responsabilidade da ré a fim de compensar os danos decorrentes da
sua conduta ilícita. Assim, fixa-se a verba indenizatória em R$
6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores, corrigidos a contar
da data do acórdão e com juros de mora desde a citação, por se tratar
de responsabilidade contratual.
Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 8 (oito)
horas para embarque na viagem entre Curitiba/PR e Rio de
Janeiro/RJ com posterior cancelamento do voo - Atraso do voo
inicial com justificativa de readequação da malha aérea - Fortuito
interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos
danos causados a autora - Ausência de prestação de assistência a fim
de diminuir os desconfortos do atraso - Dano moral configurado -
Indenização de R$ 4.000,00 majorada para R$ 7.000,00, em atenção
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às
especificidades da causa - Precedentes desta Corte - Sentença
reformada em parte -Recurso parcialmente provido para elevar a
verba indenizatória para R$ 7.000,00 (sete mil reais), majorada a
honorária para 15% do valor da condenação (art. 85, §2o e 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001285-17.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
8
CPC)” (TJ/SP, Apelação no 1011955-41.2019.8.26.0003, Relator:
Mendes Pereira, Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado,
Data do Julgamento: 24/3/2020).
Verificado o decaimento total da apelada, deverá ela arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte contrária, os quais de
majoram para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação,
incluídos os recursais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados
todos
os
artigos
legais
e
constitucionais mencionados.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de caráter
infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência
do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Frise-se ainda que, “nos embargos de declaração, o órgão julgador não está
obrigado a responder a 'questionário formulado pela parte com o intuito de transformar
oJudiciário em órgão consultivo' (RSTJ 181/44). No mesmo diapasão: 'o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litigio'” (STJ, 1a T, AI 169.073-SP, AgRg, rel. Min.
José Delgado).
Vem a talhe primoroso julgado do Pretório Excelso:
“Os embargos de declaração desde que ausentes os seus requisitos
de admissibilidade
não podem ser utilizados com o indevido
objetivo de infringir o julgado, sob pena de inaceitável desvio da
específica função jurídico-processual para a qual esse tipo de
recursal se acha instrumentalmente vocacionado” (STF
AI
452.174-7-GO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30.03.2004).
Portanto, os embargos declaratórios, mesmo com fim de prequestionamento,
devem observar os lindes traçados no artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo
Civil/2015 (art. 535 do CPC/73), tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e
desfazer contradições, o que não ocorre no presente caso.
No que concerne ao prequestionamento dos dispositivos legais, é remansoso o
entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente solucionar a questão federal
controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e
148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.i. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF,
Pleno, m.v. rel. Min. Marco Aurélio). De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence no Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001285-17.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
9
Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Assim, exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado com a publicação do v.
acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.
De tal arte, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator